Tribunal: TJDFT
Processo: 0703635-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0703635-78.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS, DA PREVIDENCIA E DA SEGURIDADE SOCIAL - ANASPS AGRAVADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E S P A C H O Vistas petições de IDs 20587472 e 20931089, nada a prover. Aguarde-se julgamento do recurso segundo certidão de inclusão em pauta de julgamento (ID 20479221) - 11 de Novembro de 2020 (Quarta-feira) a partir das 12h00, 40a Sessão Ordinária Virtual - 5TCV (período: de 11/11 a 18/11/2020 ). Brasília, 28 de outubro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora